Tribunal: STF
Processo: RE 1546679
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 666, p. 1-85), de cuja ementa transcrevo:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO SUÇUARANA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40 DA LEI DE DROGAS. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PROVA EMPRESTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHA DISPENSÁVEL. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO DEMONSTRADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. INTERNACIONAL. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Da Competência da Justiça Federal brasileira. Os delitos, sem dúvida, tiveram início em país estrangeiro e continuaram a ser praticados em território nacional, com efetiva participação do réu na empreitada criminosa, restando evidente a competência da Justiça Federal brasileira para o processamento e julgamento do feito, nos termos do art. 109, V, da Constituição Federal. 



    2. Da Competência do Juízo da 7ª Vara Federal de Porto Alegre/RS. Ainda que a defesa alegue a incompetência do juízo, trata-se de tese afastada pelo juízo a quo na Exceção de Incompetência Criminal nº 5024535-66.2018.4.04.7100, bem como por este Tribunal no julgamento da ACR nº 5080514-52.2014.4.04.7100. 



    3. Da nulidade da investigação pela utilização de prova emprestada. As provas obtidas mediante interceptações telefônicas, no curso de um inquérito policial, podem ser validamente transportadas para outros investigatórios, que a partir dele se desdobrem, envolvendo indiciados diversos, sem que isso constitua prova emprestada ou ilícita. Tais provas são admissíveis no processo penal, sendo submetidas ao contraditório e à ampla defesa ao longo da ação penal instaurada em momento posterior à partilha da prova na fase inquisitorial. 



    4. Do cerceamento de defesa. Cabe ao julgador, na condução das provas à formação do seu convencimento, indeferir as provas que entender inúteis ou protelatórias. Segundo o STJ, é cediço que o indeferimento de produção de provas é ato norteado pela discricionariedade regrada do julgador, podendo ele, portanto, soberano que é na análise dos fatos e das provas, indeferir, motivadamente, as diligências que considerar protelatórias e/ou desnecessárias, nos termos preconizados pelo § 1º do art. 400 do Código de Processo Penal. Precedentes. 



    5. A instrução probatória deixou clara a participação do réu no delito tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso I, ambos da Lei 11.343/06, não havendo falar na aplicação do princípio in dubio pro reo. Comprovado que JARVIS atuava como narcotraficante na fronteira entre Pedro Juan Caballero/Paraguai e Ponta Porã/MS, sendo que a partir deste local, coordenava um esquema responsável por trazer cocaína da Bolívia, estocá-la em fazendas no Paraguai e as vender para narcotraficantes no Brasil. Os fatos revelados pela investigação policial e, posteriormente, confirmados na instrução processual, demonstram que o réu fornecia drogas oriundas do Paraguai à Organização Criminosa investigada na Operação Suçuarana. 



    6. As diversas trocas de mensagens comprovam que JARVIS era o principal fornecedor da ORCRIM e que esteve diretamente envolvido com os fatos narrados no caso 11, descritos na denúncia. 



    7. O juízo singular fundamentou sua decisão não apenas nos elementos informativos colhidos na fase extrajudicial, mas também nos depoimentos prestados na fase judicial, o que torna a condenação plena. 



    8. Com relação à dosimetria da pena, nada há a reparar. Não há falar em bis in idem na valoração negativa da natureza da droga, sob o argumento da defesa no sentido de que a valoração negativa da referida circunstância em razão do mal causado pelo tóxico seria ínsita à conduta delituosa. O recrudescimento da pena base restou devidamente fundamentado, não havendo espaço para conclusão em sentido diverso, na medida em a cocaína dispõe de poder destrutivo superior comparativamente com a maconha, a ponto de justificar uma maior reprimenda por ocasião do estabelecimento da pena basilar, tendo em conta, ainda, os efeitos deletérios dessa substância, e o número potencial de pessoas que poderiam ter sua saúde prejudicada, caso não houvesse ocorrido a apreensão. Ao proceder nesse sentido, o magistrado nada mais faz do que dar concretude ao art. 42 da Lei nº 11.343/2006. 



    9. Quanto aos antecedentes, considerando que o réu registra mais de uma condenação transitada em julgado em data anterior aos fatos ora em julgamento, com acerto a condenação nos autos nº 2119119948240005, que tramitou na 1ª Vara Criminal de Balneário Camboriú/SC, com trânsito em julgado em 24/05/1995, pela prática de delito de tráfico ilícito de drogas (Processo nº 5069103-12.2014.4.04.7100, evento 260, CERTANTCRIM1), configura maus antecedentes. Por sua vez, a agravante da reincidência também com razão deve incidir, pois o réu ostenta outra condenação, esta transitada em julgado em 17/02/2010, pela prática dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e lavagem de dinheiro, anteriores ao ora processo em julgamento, nos autos do Processo nº 130521120008240005, que tramitou na 1ª Vara Criminal de Balneário Camboriú/SC (evento 361, CERTANTCRIME3 da ação originária). 



    10. No que se refere ao aumento de pena pela internacionalidade dos delitos, a prova dos autos demonstrou, sem margem para dúvidas, que as drogas eram adquiridas junto a fornecedores estabelecidos no estrangeiro, sendo internalizadas e vendidas em diversos Estados do Brasil. 



    11. Desprovimento da apelação criminal da defesa.” (eDOC 666, p. 83-85)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 680, p. 1-21).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 691, p. 1-29), porquanto “houve ofensa ao princípio do Juiz Natural caracterizando violação ao dispositivo constitucional do artigo 5º, inc. XXXV, XXXVII, LIII, e também ao inciso LVI”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 692, p. 1-37).



    O Vice-Presidente do TRF da 4ª Região admitiu os citados recursos (eDOCs 705 e 707). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do REsp 1.967.086/RS (eDOC 725, p. 1-13), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 737, p. 1-17). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 743, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 127.085/RS (certidão; eDOC 745, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente RE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente